Tribunal: TJBA
Processo: 0000818-47.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000818-47.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARCIA SANTOS VIEIRA E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. REMUNERAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada em face de sentença que julgou procedente a ação ordinária de cobrança proposta por servidores municipais, condenando o ente público ao pagamento das verbas remuneratórias relativas aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como do 13.º salário correspondente. Alega o recorrente a inexistência de comprovação do não pagamento e requer a reforma da decisão de primeiro grau.

2. Cabe a municipalidade comprovar o adimplemento das parcelas salariais vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

3. O apelante não apresentou documentos idôneos que comprovassem o pagamento das verbas salariais em questão, limitando-se a alegar dificuldades administrativas e financeiras.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000818-47.2016.8.05.0075

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelados
MÁRCIA SANTOS VIEIRA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25